Tribunal: TJES
Processo: 5002445-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002445-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCIS MARTINELLI MIRANDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002445-72.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: FRANCIS MARTINELLI MIRANDA.
AGRAVADO: MUNICÍPÍO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

FRANCIS MARTINELLI MIRANDA
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no Id 1257903, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade que ajuizou contra o
MUNICÍPÍO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
Nas razões do recurso (id 1257900) alegou o agravante, em síntese, que "o deferimento parcial da gratuidade de justiça se mostra desarrazoado, uma vez que o magistrado decidiu que a gratuidade não abrangerá as despesas processuais de que tratam os incisos VI e VII do §1º do art. 98, rechaçando parte do pedido de gratuidade, sem fornecer fundamentação para embasar sua decisão, não levando em conta a remuneração mensal do agravante e os gastos mensais deste."
Sem contrarrazões.
Este, o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 24 de março de 2022.
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanhar Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002445-72.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: FRANCIS MARTINELLI MIRANDA.
AGRAVADO: MUNICÍPÍO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Por meio da respeitável decisão recorrida, o ilustre magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante na ação que ajuizou contra o agravado, exceto em relação às despesas mencionadas nos incisos VI e VII do § 1º do art. 98, do Código de Processo Civil, que são as seguintes: honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira e custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.
O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98, caput) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).
É certo que “a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, data da publicação/fonte: DJ 18-10-2017).
No caso, além de o ilustre magistrado singular não ter esclarecido as razões pelas quais deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, não há nos autos nenhum indício de que o autor/agravante, que percebe pouco mais de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, tem capacidade para custear alguma despesa processual, sem prejuízo do sustento próprio.
Posto isso, dou provimento ao recurso e concedo ao agravante o benefício da justiça gratuita no âmbito do processo n. 0001328-18.2020.8.08.0049.
É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002445-72.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: FRANCIS MARTINELLI MIRANDA.
AGRAVADO: MUNICÍPÍO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO.
1. O Código de Processo Civil dispõe que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei" (art. 98, caput) e que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural" (art. 99, § 3º).
2. - A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedente do STJ.
3. - Hipótese em que não há nos autos nenhum indício de que o autor/agravante, que percebe pouco mais de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, tem capacidade para custear alguma despesa processual, sem prejuízo do sustento próprio.
4. - Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.